Tribunal: TJDFT
Processo: 0729439-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729439-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: RENATO SIMPLICIO DA SILVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: LEANDRO ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Neoenergia Distribuição Brasília S.A. em face da r. decisão (ID 49218885) que, nos autos da Ação movida por Renato Simplício da Silveira, deferiu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade da fatura emitida pela parte Agravante e obstar a interrupção do fornecimento de energia elétrica na propriedade de Autor. Alega, em resumo, não estar presente o periculum in mora, necessário ao deferimento da liminar em primeiro grau, uma vez que, em razão do débito objeto da controvérsia estar vencido há mais de 100 (cem) dias, inexistente o risco de corte de energia, em observância à legislação de regência. Argumenta que a cobrança “respeita rigorosamente o procedimento legal”. Defende que a manutenção da r. decisão agravada “causa inevitável e ilegal constrangimento patrimonial da agravante e a clara e frontal afronta ao seu direito constitucional à ampla defesa e ao devido processo legal”. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme se observa das razões recursais, a parte Agravante, embora indique a possibilidade de “constrangimento patrimonial”, se limita a impugnar a decisão no ponto em que obstou a interrupção do fornecimento de energia em razão do débito objeto da controvérsia. Contudo, não se evidencia o periculum in mora a justificar a concessão da tutela recursal pretendida já em sede liminar. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator